Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729657-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA, JOSE ALVES BORGES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA e JOSE ALVES BORGES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de Execução n.o 0712138-28.2024.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a instituição financeira pretende executar contrato comum de empréstimo, que não ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial, como se cédula de crédito bancário fosse. Argumentam que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário. Afirmam que, sendo simples contrato de crédito em conta, nos termos do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, por ser documento particular supostamente assinado pelo devedor, caberia a assinatura de 2 (duas) testemunhas, para que tal contrato se configurasse como título executivo extrajudicial, o que não é o caso dos autos. Defendem que não se pode prosseguir a execução, pois não existe título executivo. Requerem o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o processo originário. No mérito, postulam o acolhimento da exceção de pé executividade, para que seja extinto o processo de execução. Preparo regular (ID: Num. 61703055). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. O banco agravante pretende executar o Contrato de Crédito para Capital de Giro no 000001874402470, este celebrado eletronicamente em 17/09/2021, no valor de R$ 152.830,83, para ser liquidado em 42 parcelas de R$ 4.159,17. A execução está lastreada em contrato de crédito (capital de giro), extratos bancários e planilha de cálculo. Com efeito, o CPC elenca, no artigo 784, os títulos executivos extrajudiciais. Observa-se que o Código de Processo Civil exige assinatura do devedor, e não assinatura física. No sistema bancário, cada vez mais é utilizada a contratação eletrônica e, neste tipo de contratação, a assinatura se dá pela via eletrônica. A Medida Provisória 2.200-2, editada em 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), disciplinando a assinatura eletrônica e garantindo efetividade e validade jurídica aos documentos eletrônicos, conforme artigo 1o da MP: Art. 1o Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. O artigo 10, § 2o da mesma medida Provisória aponta que, mesmo não sendo a assinatura certificada pelo ICP-Brasil, pode ser considerada válida, desde que admitida pela parte: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumemse verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento Nesses termos, é possível a contratação por via eletrônica, por estar amparado pela supracitada medida provisória. Com efeito, o contrato sub judice, pactuado em ambiente virtual, apresenta liquidez e certeza necessárias para sua pronta execução, por haver relação jurídica evidenciada, bem como pelo fato de o documento estar assinado pelo executado e o mútuo firmado pela internet, com a assinatura digital. Diante disso, não se afasta a probabilidade da propositura da execução, conforme vem decidindo este o Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB AÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVOEXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇAEXECUTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte admite-se, excepcionalmente, documentos não previstos em lei como título executivo extrajudicial, a exemplo do contrato eletrônico sem a assinatura de duas testemunhas. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.001.080/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Portanto, o contrato de crédito constitui título executivo extrajudicial, seja por possuir valor certo e vencimento determinado reconhecido pelo devedor, seja porque a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os contratos digitais não necessitam de testemunhas para serem exequíveis. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois ausente a probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador